Tribunal: TJSP
Processo: 2145100-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente com condenação definitiva. Pleiteia a concessão de prisão domiciliar, por fazer parte do grupo de risco da COVID-19, por ser portador de bronquite e asma. Impossibilidade. Prisão domiciliar incabível na espécie, em atenção ao art. 117 da LEP. Ausência de mérito para a obtenção de benefícios prisionais. Não comprovação da incapacidade do presídio em

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente com condenação definitiva. Pleiteia a concessão de prisão domiciliar, por fazer parte do grupo de risco da COVID-19, por ser portador de bronquite e asma. Impossibilidade. Prisão domiciliar incabível na espécie, em atenção ao art. 117 da LEP. Ausência de mérito para a obtenção de benefícios prisionais. Não comprovação da incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o tratamento médico necessário. Poder Público já vem adotando medidas necessárias para que o vírus não se dissemine no interior dos presídios brasileiros. Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2145100-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente PAULO
SERGIO DOS SANTOS OLIVEIRA e Impetrante JANETE DA SILVA SALVESTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145100-54.2020.8.26.0000 -Voto no 11.744
2
HABEAS CORPUS No: 2145100-54.2020.8.26.0000
Impetrante: Janete da Silva Silvestro
Paciente: PAULO SÉRGIO DOS SANTOS OLIVEIRA
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Araçatuba
Voto no: 11.744
HABEAS
CORPUS
com
pedido
liminar.
Paciente
com
condenação definitiva. Pleiteia a concessão de prisão domiciliar,
por fazer parte do grupo de risco da COVID-19, por ser portador
de bronquite e asma. Impossibilidade. Prisão domiciliar incabível
na espécie, em atenção ao art. 117 da LEP. Ausência de mérito
para a obtenção de benefícios prisionais. Não comprovação da
incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o tratamento
médico necessário. Poder Público já vem adotando medidas
necessárias para que o vírus não se dissemine no interior dos
presídios brasileiros. Segurança pública não pode ser colocada em
risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pela douta advogada Janete da Silva Silvestro, em favor de PAULO SÉRGIO
DOS SANTOS OLVEIRA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba, no bojo dos
autos do processo-crime no 0003926-24.2017.8.26.0509.
Narra a impetração que o paciente foi preso em 25/01/2018
por ter supostamente cometido o crime de tráfico de drogas, tendo pleiteado a
prisão domiciliar, sobretudo, em face da atual pandemia da COVID-19, uma vez
que faz parte do grupo de risco da doença por sofrer de bronquite asmática.
Salienta, ainda, que, conforme Recomendação no 62 do
CNJ, aos presos detidos em presídios com ocupação superior à capacidade
devem ser determinadas medidas cautelares para que se contenha a propagação
do vírus e se proteja a integridade física dos acusados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145100-54.2020.8.26.0000 -Voto no 11.744
3
Requer, desse modo, liminarmente, a concessão do pedido
para que seja deferido ao paciente o benefício da prisão domiciliar.
O pleito liminar foi indeferido, sendo dispensadas as
informações (fls. 187/189).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento da impetração e, se conhecida, pela denegação da ordem (fls.
193/199).
Posteriormente a defesa reitera o pedido de prisão domiciliar
porque o paciente possui bronquite asmática, e na unidade prisional há 31
presos com o Covid-19 (fls. 202/203)
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra teratologia
ou ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.
Inicialmente, é preciso ressaltar que o remédio heroico não
é instrumento hábil a acelerar feitos, verificar o preenchimento dos requisitos
necessários à concessão de benefícios prisionais ou guerrear as decisões
proferidas no curso da execução penal, salvo quando a ilegalidade é patente ou
teratológica. Excepcionalmente, entretanto, diante de situação de urgência e sem
precedentes vivenciada pela atual pandemia do coronavírus, a qual clama por
pronta resposta por parte do Judiciário, conheço da impetração, entendendo,
contudo, que a pretensão não reúne condições de prosperar.
O paciente cumpre pena total de 09 (nove) anos de
reclusão, em regime fechado, com previsão de término em 25/03/2024.
Além disso, é preciso destacar que o pleito de prisão
domiciliar formulado pela combativa defesa do paciente não encontra respaldo na
lei, porquanto, o preceito contido no artigo 117 da Lei de Execução Penal é de
clareza solar ao estabelecer que o benefício da prisão domiciliar, nas hipóteses
de execução de pena, como in casu, destina-se somente aos sentenciados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145100-54.2020.8.26.0000 -Voto no 11.744
4
regime aberto, de modo que, o ora paciente, pelo fato de não estar cumprindo
pena em regime aberto, de modo que não faz jus ao referido benefício.
Nem se cogite aventar a possibilidade de a prisão domiciliar
ser concedida nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, uma vez
que o texto legal é novamente cristalino ao delinear o âmbito de aplicabilidade da
benesse, que, neste caso, somente é cabível àqueles acusados submetidos à
prisão preventiva, o que não é a situação do paciente, o qual se encontra preso
em virtude de condenações penais definitivas.
O fato de o paciente fazer parte do chamado grupo de risco
da COVID-19 por ter bronquite e asma não pode ser utilizado como argumento
capaz de lhe garantir o direito de livre e impunemente delinquir, sem arcar com as
consequências de seus atos.
Evidentemente, não se olvida o cenário excepcional vivido
em escala planetária pela pandemia da COVID-19. No entanto, em momento
algum a combativa defesa fez prova de que o paciente não esteja recebendo o
tratamento médico que seu caso demanda na unidade prisional em que se
encontra provisoriamente recolhido. Pelo contrário: havendo o relatório médico
realizado em 08/06/2020 (fls. 169) atestado que se encontra em bom estado geral
de saúde e que, quando foi acometido por doenças respiratórias, foi devidamente
atendido e medicado na unidade.
Apesar da situação aterradora vivenciada em escala global
pela disseminação do coronavírus - à qual ninguém se encontra imune, seja
dentro ou fora dos presídios -, o desencarceramento em massa em virtude da
calamidade poderá acrescentar ainda mais um flagelo à já duramente atingida
população ordeira do país.
É preciso frisar também que o Poder Público já vem
tomando diversas medidas a seu alcance para impedir ou ao menos minimizar o
impacto da pandemia no sistema carcerário brasileiro, destacando-se a Portaria
Interministerial no 7 de 18 de março de 2020, bem como, no âmbito do Estado de
São Paulo, da suspensão temporária de vistas aos presos adotada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145100-54.2020.8.26.0000 -Voto no 11.744
5
Secretaria de Administração Penitenciária.
Neste diapasão, convém ressaltar que a Recomendação n.
62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça não possui força normativa
automática, não podendo representar um passe livre para a impunidade, além de
não vedar a prisão preventiva, não se podendo relegar ao oblívio o dever do
Estado de garantir a segurança pública a seus cidadãos, direito difuso previsto no
artigo 144 da Constituição Federal, que visa à manutenção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de hipótese
em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível,
principalmente pelo fato de a denegação da tutela estar consubstanciada na
análise casuística de elementos objetivos inerentes ao paciente e ao
procedimento criminal, em atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento
motivado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o alegado
constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR